Tribunal: TJBA
Processo: 8003744-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8003744-72.2025.8.05.0001 Apelante: Vagner de Araújo Dias Filho Defensora Pública: Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT E §1º, CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Vagner de Araújo Dias Filho contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que o condenou, como incurso no art. 157, caput e §1º, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, por subtração de corrente de ouro mediante violência física contra a vítima. A defesa pleiteou a desclassificação do crime para furto simples, alegando ausência de violência ou grave ameaça. II. Questão em discussão Definir se o arrebatamento de corrente do pescoço da vítima, com uso de força física suficiente para causar lesões, configura roubo ou furto. III. Razões de decidir A prova oral, consistente nos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmou o uso de força física no ato da subtração, resultando em marcas no pescoço da vítima. Nos termos do art. 157 do CP, a violência física (vis corporalis) contra a pessoa, ainda que de baixa intensidade, caracteriza o roubo, sendo desnecessária a comprovação de lesão grave. Jurisprudência e doutrina majoritárias reconhecem que o ato de arrancar objeto preso ao corpo da vítima, provocando dor ou lesão, subsume-se ao tipo penal do roubo, não sendo hipótese de furto simples. Ausência de elementos que fragilizem o relato da vítima ou desconstituam a dinâmica dos fatos narrada na sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "O ato de arrancar corrente do pescoço da vítima com emprego de força física suficiente para causar dor ou lesões caracteriza roubo (art. 157, CP), afastando a possibilidade de desclassificação para furto." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 157, caput e §1º; CPP, art. 167 do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003744-72.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.